Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Poliedro Informatica, Consultoria e Servicos Eireli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli contra o Acórdão 3886/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.